Tribunal: TJBA
Processo: 8000528-13.2016.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000528-13.2016.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ELIENE RIBEIRO SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. ADICIONAL DE 25% SOBRE O PISO SALARIAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I
- O reconhecimento judicial do direito ao adicional de 25% não configura aumento de vencimentos vedado pelo ordenamento jurídico, mas mera regularização dos valores devidos aos servidores, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes.

II
- A prova documental constante dos autos demonstra que
a
servidor
a
t
e
m direito ao pagamento do adicional, e o Município não comprovou a quitação integral das verbas devidas, configurando-se a obrigação de pagamento das diferenças salariais.

III
- Quanto ao dano moral, não há elementos que demonstrem a existência de abalo moral significativo decorrente da ausência de pagamento do adicional, tratando-se de mero dissabor, insuficiente para ensejar indenização. Precedentes deste Tribunal confirmam tal entendimento..

IV
- Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8000528-13.2016.8.05.0133
,

da Comarca de
Itororó/BA
, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA e como
Apelad
a

EDIVANIA ALVES DOS SANTOS NOGUEIRA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora